Tribunal: TJSP
Processo: 1002229-53.2018.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Sentença de parcial procedência. Ação de execução fundada em contrato firmado entre duas filiais da empresa embargante. Descontados do valor assumido pela executada como inadimplidos, os valores das multas referentes ao contrato objeto da execução. Pretensão da executada de efetuar desconto/compensação também em relação a multa referente a contrato distinto, firmado

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Sentença de parcial procedência. Ação de execução fundada em contrato firmado entre duas filiais da empresa embargante. Descontados do valor assumido pela executada como inadimplidos, os valores das multas referentes ao contrato objeto da execução. Pretensão da executada de efetuar desconto/compensação também em relação a multa referente a contrato distinto, firmado por outra filial com a exequente. Impossibilidade de compensação de créditos referentes a contratos distintos, firmado por filiais distintas. Sucumbência em maior extensão da executada, que deve arcar com a integralidade da sucumbência. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.